Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSULTORIA FINANCEIRA. FRAUDE. ILEGITIMIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONCLUIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A decretação da revelia implica presunção relativa dos fatos alegados (CPC, art. 344).
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. A declaração de nulidade do contrato de investimento financeiro acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o aporte financeiro efetivamente entregue pelo autor deve ser devolvido, com dedução de quantia recebida durante a vigência do ajuste.
4. A ausência de prova de vinculação à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa investidora inviabiliza a condenação solidária da instituição financeira. Precedente.
5. Recursos conhecidos e não providos.